Tribunal: TJSP
Processo: 1000988-87.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE PRODUTOS DA AUTORA EM QUIOSQUE DE SHOPPING CENTER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA RESCINDIR O CONTRATO POR CULPA DA RÉ, E CONDENÁ-LA NO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL, NO VALOR DE R$ 20.000,00. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, NA QUAL A RÉ/RECONVINTE PEDE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE PRODUTOS DA AUTORA EM QUIOSQUE DE SHOPPING CENTER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA RESCINDIR O CONTRATO POR CULPA DA RÉ, E CONDENÁ-LA NO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL, NO VALOR DE R$ 20.000,00. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, NA QUAL A RÉ/RECONVINTE PEDE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

VALIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES. APESAR DOS ASPECTOS SEMELHANTES, ESTÁ CLARO NOS AUTOS QUE AS PARTES NÃO FIRMARAM UM CONTRATO DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ASSIMETRIA ENTRE OS CONTRATANTES. ATIVIDADE EMPRESÁRIA QUE FOI EXPLORADA PELA RÉ.

EVENTUAIS PREJUÍZOS DECORRENTES DA ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÕES PELA AUTORA NÃO DEMONSTRADOS PELA RÉ. AUSÊNCIA, TAMBÉM, DE RECLAMAÇÕES OPORTUNAS ACERCA DE EVENTUAL FALTA DE SUPORTE OU TREINAMENTO.

CONTRATO QUE PREVIA A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO IMOTIVADA APÓS O PERÍODO DE 12 MESES. PEDIDO DE RESCISÃO PELA RÉ ANTES DO REFERIDO PRAZO, MAS SEM IMPUTAÇÃO DE QUALQUER INADIMPLEMENTO CONTRATUAL À AUTORA, O QUE TAMBÉM NÃO FICOU DEMONSTRADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RECUSA AO PAGAMENTO DA MULTA AJUSTADA. AUTORA QUE NÃO TINHA OBRIGAÇÃO DE READQUIRIR O QUIOSQUE OU O ESTOQUE DA RÉ, MAS MERO DIREITO DE PREFERÊNCIA.

APELAÇÃO DA RÉ/RECONVINTE NÃO PROVIDA.